Tribunal: TJES
Processo: 5015153-44.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015153-44.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: REGES RESTAURANTE LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. EXIGIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL VERSUS INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INTEGRATIVOS. MANUTENÇÃO DO RESULTADO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pela parte ré (Telefônica Brasil S/A) contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de origem. A embargante alega omissão no julgado quanto à tese de inexigibilidade da multa cominatória (
astreintes
) sob o fundamento de ausência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos da Súmula 410 do STJ.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado e, suprindo-a, definir se a intimação realizada via sistema eletrônico (PJe) atende à exigência de intimação pessoal do devedor para fins de cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, verifica-se a omissão quanto à análise da tese defensiva sobre a necessidade de intimação pessoal, impondo-se a integração do julgado.

4. A Súmula 410 do STJ estabelece que a prévia intimação pessoal do devedor é condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer.

5. Contudo, no contexto do processo eletrônico, aplica-se o art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, que dispõe que as intimações realizadas por meio eletrônico em portal próprio são consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

6. Constatada a efetiva intimação da parte devedora via sistema PJe acerca da tutela de urgência, considera-se suprida a exigência de intimação pessoal, mantendo-se a exigibilidade das astreintes.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar a omissão apontada, conferindo-lhes efeitos meramente integrativos, sem alteração do resultado do julgamento anterior.

Tese de julgamento:
“1. A intimação realizada pelo sistema de processo eletrônico, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, supre a exigência de intimação pessoal prevista na Súmula 410 do STJ para fins de exigibilidade de multa cominatória (astreintes).”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5015153-44.2024.8.08.0035

EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A

EMBARGADA: REGES RESTAURANTE LTDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. EXIGIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL VERSUS INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INTEGRATIVOS. MANUTENÇÃO DO RESULTADO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pela parte ré (Telefônica Brasil S/A) contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de origem. A embargante alega omissão no julgado quanto à tese de inexigibilidade da multa cominatória (
astreintes
) sob o fundamento de ausência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos da Súmula 410 do STJ.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado e, suprindo-a, definir se a intimação realizada via sistema eletrônico (PJe) atende à exigência de intimação pessoal do devedor para fins de cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, verifica-se a omissão quanto à análise da tese defensiva sobre a necessidade de intimação pessoal, impondo-se a integração do julgado.

4. A Súmula 410 do STJ estabelece que a prévia intimação pessoal do devedor é condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer.

5. Contudo, no contexto do processo eletrônico, aplica-se o art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, que dispõe que as intimações realizadas por meio eletrônico em portal próprio são consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

6. Constatada a efetiva intimação da parte devedora via sistema PJe acerca da tutela de urgência, considera-se suprida a exigência de intimação pessoal, mantendo-se a exigibilidade das astreintes.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar a omissão apontada, conferindo-lhes efeitos meramente integrativos, sem alteração do resultado do julgamento anterior.

Tese de julgamento:
“1. A intimação realizada pelo sistema de processo eletrônico, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, supre a exigência de intimação pessoal prevista na Súmula 410 do STJ para fins de exigibilidade de multa cominatória (astreintes).”

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
em face do Acórdão (ID 14737100) proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais. A referida decisão, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela requerida, ora embargante, mantendo a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

Em suas razões (ID 14891059), a embargante alega que a decisão colegiada padece de omissão quanto à análise da tese de afastamento das
astreintes
, sustentando o cumprimento tempestivo da liminar, bem como a ausência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer. Requer, ao final, o recebimento e acolhimento dos presentes embargos para sanar a omissão apontada.

Regularmente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões ao ID 15113455.

É o breve relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito,
assiste razão ao embargante quanto à existência de omissão.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição
ou
corrigir erro material
.

Pois bem. Conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre: (a) pedido; (b) argumentos relevantes ao deslinde da causa; ou (c) questões de ordem pública.

No caso em apreço, verifico que o Acórdão foi de fato omisso quanto à tese suscitada pela recorrente nas razões do recurso inominado, na qual pugnou pelo afastamento das
astreintes
sob o fundamento de ausência de intimação pessoal (ID 12413953 - pág. 11). Passo, portanto, a sanar tal vício, integrando a decisão, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

Inicialmente, registro que a decisão embargada já abordou expressamente a questão fática do descumprimento da liminar, afastando a alegação de cumprimento tempestivo. Remomora-se (ID 14737100):

(...)

O prejuízo é evidente: interrupção de linha telefônica utilizada para atendimento ao cliente, comprometendo diretamente a atividade empresarial. A situação justifica, inclusive, a multa fixada pelo descumprimento da decisão liminar que determinou o restabelecimento da linha, cujo valor (R$5.000,00) mostra-se razoável e proporcional, dada a relevância do serviço afetado.

Superado este ponto, adentro à análise da necessidade de intimação pessoal.

É cediço que a intimação pessoal do devedor constitui, em regra, condição inafastável para a exigibilidade da multa pecuniária, a teor do que enuncia a Súmula 410 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 410
: A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança do descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que, somente após intimado pessoalmente da decisão que comina a obrigação de fazer, torna-se possível verificar a incidência da multa arbitrada (EREsp 1360577/MG).

Contudo, há de se observar a legislação específica que rege o processo eletrônico. Nos termos do que preleciona o artigo 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, as intimações realizadas por meio eletrônico em portal próprio
"serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais".

Da análise dos autos, extrai-se que a requerida/embargante foi intimada eletronicamente, via sistema PJe, nos termos do documento de ID 12413867, oportunidade em que foi cientificada da decisão que deferiu a tutela de urgência.

Após reiteradas manifestações noticiando o descumprimento da medida (ID 12413877), o magistrado singular, ao ID 12413952, consolidou a multa pelo descumprimento da obrigação em seu patamar máximo, qual seja, R$5.000,00 (cinco mil reais).

Considerando que a embargante foi intimada eletronicamente da decisão concedida no começo da lide, conforme print abaixo, extraído da aba “expedientes” do sistema de primeiro grau, entendo por suprida a exigência da intimação pessoal, em estrita observância à norma do art. 5º, § 6º da Lei 11.419/2006. Consequentemente, não há que se falar em inexigibilidade das astreintes.

Neste sentido é a jurisprudência recente:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEIÇÃO - MÉRITO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) - DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA INITIO LITIS - IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXIGIBILIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL OBSERVADA - CITAÇÃO ELETRÔNICA - VALOR TOTAL - ALEGAÇÃO DE EXCESSO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Sendo os autos eletrônicos, como no presente caso, não é obrigatório o cumprimento da exigência do art. 1018, § 2º, do Código de Processo Civil. - Segundo interpretação, a contrario sensu da regra inserta no art. 1.018, § 2º, do CPC, é dispensável a comunicação, ao Juízo a quo, da interposição de Agravo de Instrumento quando os autos de origem são eletrônicos.
- Promovida a citação por meio eletrônico, nos termos do art. 246 do CPC, momento em que o devedor/réu foi também intimado a cumprir a decisão liminar, é possível a cobrança da multa cominatória, porquanto observada a condição contida na Súmula 410 do STJ.
- A multa cominatória não se submete à coisa julgada material, admitindo-se a revisão a qualquer tempo. Todavia, deve ser mantida se fixada de maneira proporcional e razoável ao descumprimento da obrigação. - Preliminar rejeitada. Decisão mantida. Recurso não provido". (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.050293-8/003, Relator (a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/08/2023, publicação da súmula em 07/ 08/ 2023) (destaquei).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CITAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE COMO INTIMAÇÃO PESSOAL (ARTIGO 5º, § 6º DA LEI 11.419/2006). ATENDIMENTO DA SÚMULA 410 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA INDICAÇÃO DE PRAZO. CUMPRIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL. ASTREINTE NÃO DEVIDA.
- A intimação pessoal do devedor, indispensável para a exigência da multa por descumprimento de ordem judicial, deve ser reconhecida quando a citação para cumprimento ocorre pela via eletrônica prevista no artigo 5º da Lei 11.419/2006.
- Na ausência de fixação de prazo para o cumprimento da ordem judicial, atendida em tempo razoável, não é cabível a exigência da multa prevista no artigo 537 do Código de Processo Civil". (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.204907-6/002, Relator (a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/03/2023, publicação da súmula em 03/03/ 2023) (destaquei).

Destarte, verificada a validade da intimação da embargante

para o cumprimento da obrigação, deve ser mantida a exigibilidade da multa cominatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
, com efeitos meramente integrativos, para sanar a omissão apontada e integrar ao julgado a fundamentação supra.

No mérito do ponto integrado, contudo,
REJEITO
a tese de afastamento das
astreintes
, mantendo inalterado o resultado e o dispositivo do Acórdão de ID 14737100.

Sem custas e honorários.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)